Tribunal: TJDFT
Processo: 0705865-10.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705865-10.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MARLUCE COSTA RECORRIDOS: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA MATÉRIA OBJETO DA DEMANDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1.Resta demonstrada ofensa à coisa julgada quando a pretensão formulada na presente ação de conhecimento já foi objeto de outra ação, com intervenção do Tribunal de Justiça no mesmo sentido. Ainda que a requerente use roupagens jurídicas diferentes, tem visado sempre a mesma pretensão, qual seja, a desconstituição do primeiro julgamento sobre a matéria, com a finalidade de ter sua demanda atendida. 2.Configura-se a litigância de má-fé diante da presença dos requisitos ensejadores à condenação, haja vista restar claro o fato de que a demandante se utilizou do processo para alcançar objetivo ilegal, contra fato incontroverso (art. 80, I e III, CPC) ao reiterar demanda idêntica, apenas alterando a roupagem jurídica, a fim de conseguir sua pretensão. 3.Recurso desprovido. No especial, a recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 1° do Decreto 20.910/1932, ao argumento de que é inviável aplicar o prazo prescricional de 1 (um) ano disposto na Lei 7.515/86, por se tratar de legislação local que normatiza conteúdo reservado exclusivamente à lei federal, e que não foi recepcionada pela Constituição Federal, sustentando a aplicação analógica do entendimento dado à Lei 7.144/83. Aponta, neste aspecto, divergência interpretativa com julgado da Corte Superior. No extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 22, inciso I, e 37, inciso III, ambos da Constituição Federal, sustentando que a matéria referente aos prazos prescricionais, tratada na Lei 7.515/86, é privativa da União, não podendo ter sido regulada pelo Distrito Federal através de norma de natureza local. Pede a concessão de gratuidade de justiça. Requer ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, OAB/DF 25.480 e MURILLO DOS SANTOS NUCCI, OAB/DF 24.022. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, deferido em primeira instância (ID.7966263), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição dos presentes recursos constitucionais. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 1° do Decreto 20.910/1932, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, uma vez que a matéria tratada na tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ademais, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário no tocante à suposta violação aos artigos 22, inciso I, e 37, inciso III, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, OAB/DF 25.480 e MURILLO DOS SANTOS NUCCI, OAB/DF 24.022. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021